Tribunal: TJDFT
Processo: 0740108-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740108-89.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDEMIR ANTONIO PEGORINI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante EDEMIR ANTONIO PEGORINI em face do despacho de ID 70501555 no qual essa Relatora determinou à parte a apresentação da guia de recolhimento do preparo capaz de comprovar, em cotejo com o comprovante bancário juntado, o recolhimento do preparo recursal. Alega a existência de contradição no referido comando, uma vez que não foi gerada guia para pagamento, pois o preparo foi pago via modalidade pix. É o relatório. Assiste razão ao embargante. De fato, esse Egrégio Tribunal de Justiça implantou novo sistema de pagamento de custas, denominado PagCustas, que substituiu o SISTJWEB como meio para emissão de guia de custas processuais. Nesse contexto, o próprio novo sistema gera e anexa, ao processo respectivo, o comprovante de pagamento, de forma imediata. Revisando-se os autos, verifica-se que o referido comprovante se encontra acostado no ID 70090808, atipicamente juntado anteriormente à apelação interposta. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para reconhecer a regularidade do preparo do recurso de apelação. À Secretaria para reautuar os autos para apelação cível. Após, voltem os autos conclusos para julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora